Tribunal: TJDFT
Processo: 0701358-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. LEGALIDADE. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO PELO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AO EDITAL. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERFIL NÃO COMPATÍVEL COM A CARREIRA POLICIAL. ELIMINAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que fosse assegurada a participação do agravante nas demais fases do concurso para agente de Polícia Civil do DF, do qual restou eliminado na fase de investigação de vida pregressa. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido.

III. Inicialmente, é importante ressaltar que a questão foi minuciosamente analisada por esta Segunda Turma Recursal por ocasião do julgamento ao AI 0700321-85.2023.8.07.9000. Na oportunidade foi destacado que “(...) o recorrente omitiu a existência de algumas ocorrências policiais no qual figurava como autor, contrariando obrigação imposta no edital do concurso para Agente da Polícia Civil, item 15.12.3. Além disso, foi condenado a 3 (três) anos de detenção, regime aberto, em ação penal transitada em julgado, por agressão à sua ex-esposa, o que também acarreta eliminação, na forma do item 15.12.1, por consistir em mácula ao “procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável que o candidato deve ostentar.”, item 15.12. Portanto, a eliminação do agravante foi devidamente justificada e respaldada em itens expressos no edital, constituindo suas condutas, prima facie, evidente óbice à retidão moral e social que se espera de um agente de segurança. O STF, no julgamento do RE 560.900/DF, representativo de controvérsia, sedimentou o entendimento de que "sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". O Supremo, no mesmo precedente, ressalvou que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. No inteiro teor do acórdão, verifica-se que “Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.” No caso dos autos, há previsão em Lei para a fase de avaliação de vida pregressa dos candidatos ao ingresso nas carreiras da Polícia Civil do DF, art. 9o da Lei 4.878/65. A condenação do autor por agressão à sua ex-esposa é definitiva. Além disso, o agravante já demonstrou, com seu histórico de agressão e violência no âmbito doméstico, a incompatibilidade com as funções de sua Carreira Policial. Por fim, cumpre ressaltar que “O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público” (AgInt no AREsp n. 1.919.722/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.), características essas que o recorrente não possui, segundo a investigação social realizada (...). V. Acrescento que o fato do recorrente ter cumprido a pena criminal imposta e ter sido declarado reabilitado em nada altera o posicionamento ora adotado.(...)”

IV. Em que pese o esforço argumentativo para justificar suas totais condições para aprovação na fase de avaliação da vida pregressa, as razões já expostas se mantêm por completo, uma vez que, por si só, são suficientes para afastar a tese defendida pelo recorrente. Não há afronta ao entendimento delineado pelo STF no RE 560.900/DF. Aliás, ao contrário, o entendimento foi corretamente aplicado, observadas as devidas ressalvas feitas por ocasião do próprio julgamento pelo Supremo.

V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VI. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.